Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703434-81.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: RRJ COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E SERVIÇOS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727785-86.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de RRJ COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI. Nos termos r. decisão recorrida (ID 144109281 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, rejeitou o pedido do agravante para que procedesse à sucessão processual da pessoa jurídica executada pela figura do seu sócio, em razão da dissolução da empresa. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que, no curso do cumprimento de sentença foi constada a extinção da pessoa jurídica executada. Assim, requereu a sucessão processual, com vistas a incluir o único sócio no polo passivo da ação, uma vez que a ré era uma EIRELI – empresa individual de responsabilidade limitada. Aduz que, com a extinção da empresa, não há que se cogitar a desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de personalidade a ser desconsiderada. Obtempera que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.” (REsp 1784032 / SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 04/04/201). Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a sucessão processual, de modo que o polo passivo passe a ser ocupado pelo sócio da empresa dissolvida. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID’s 43226217 e 43226218. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Inicialmente, observa-se que, apesar de citada (ID 102315217 dos autos de origem), a empresa executada não se manifestou nos autos, tendo sido regularmente dissolvida, sem que tenha havido a sucessão processual. Assim, não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição em relação ao sócio da pessoa jurídica, de maneira que são desnecessárias as contrarrazões (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A questão controvertida a ser dirimida reside em analisar se é cabível a sucessão processual da empresa executada por seu sócio, em razão da extinção voluntária da pessoa jurídica. Com efeito, o Código Civil apresenta comando direcionado à dissolução das sociedades nos seguintes termos: Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; II - o consenso unânime dos sócios; III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; IV - (Revogado pela Lei no 14.195, de 2021) V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. [...] Art. 1.044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no art. 1.033 e, se empresária, também pela declaração da falência. [...] Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. [...] Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. – grifamos. Em análise aos autos, verifica-se que o agravante protocolou a ação monitória, que deu origem ao título judicial objeto do cumprimento de sentença, em 09/08/2021. A sentença foi proferida em 08/12/2021, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. Em consequência, deu-se início ao procedimento de cumprimento de sentença que, após busca infrutífera de bens da empresa executada, logrou em constatar que, em 14/10/2021, fora dada baixa no CNPJ da ré, em razão de encerramento por liquidação voluntária (ID 142202457 - Pág. 1 – autos de origem). Ato contínuo, o agravante requereu a sucessão processual da pessoa jurídica pelo seu sócio, o que fora indeferido pela decisão vergastada, ao argumento de que (é) necessária a comprovação de que da liquidação da empresa individual de responsabilidade limitada tenha resultado em patrimônio líquido partilhado. Em relação à dissolução de empresas e cobrança de eventuais débitos da pessoa jurídica, leciona André Santa Cruz3: Em contrapartida, havendo algum credor não satisfeito com o procedimento de liquidação, cabe-lhe apenas fazer uso da faculdade prevista no art. 1.110 do Código Civil: “Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos”. Destarte, apesar de a jurisprudência ser uníssona em apontar a possibilidade de sucessão processual da empresa dissolvida pela figura de seus sócios, o artigo 1.110 do Código Civil, supratranscrito, é claro ao determinar que, encerrada a liquidação, a pretensão de satisfação de eventual crédito contra os sócios, individualmente, limita-se aos valores por eles recebidos em partilha. Todavia, nos autos não consta a comprovação de que o sócio da empresa executada tenha recebido qualquer montante relativo à dissolução da pessoa jurídica, apto a satisfazer o crédito exequendo. Corroborando o entendimento de que é necessária a comprovação de patrimônio partilhado entre os sócios em razão da dissolução da empresa, para que se possa determinar a sucessão processual da pessoa jurídica extinta por seus sócios, cumpre colacionar julgado desta egrégia 8a Turma Cível, proferido em consonância com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal (STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. EXISTÊNCIA. EFETIVA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC/15. No entanto, tal substituição deverá observar, além da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, as características próprias de cada tipo societário. 2. No caso das sociedades de responsabilidade limitada, como é o caso da EIRELI, até sua extinção pela Lei no 14.195/2021, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. 3. Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. No caso em comento, ao pleitear a sucessão processual, o Exequente/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar que após a extinção da empresa Executada/Agravada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao sócio, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1383749, 07182321820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Portanto, o deferimento da sucessão processual no caso dos autos, sem que tenha sido demonstrada a existência de patrimônio recebido pelo sócio em razão da dissolução da empresa EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, em uma análise ainda sucinta, transparece ferir a legislação aplicável. Por conseguinte, em um exame sumário dos argumentos e documentos constantes dos autos, não se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023 às 13:31:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] SANTA CRUZ, André. Direito empresarial - 9. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. P. 682.